Tribunal: TJSP
Processo: 0049271-17.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Conflito de competência. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente por conta de excesso de água na via pública, causando a perda total do veículo do autor. Controvérsia ligada diretamente à responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço público. Negligência da concessionária de serviço público em manter a boa conservação de suas vias. Hipótese que não diz respeito a dano

Ementa:
Conflito de competência. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente por conta de excesso de água na via pública, causando a perda total do veículo do autor. Controvérsia ligada diretamente à responsabilidade civil do Estado pelo fato do serviço público. Negligência da concessionária de serviço público em manter a boa conservação de suas vias. Hipótese que não diz respeito a dano causado em acidente de automóveis, que pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito. Aplicação do artigo 3o, item I.7, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Matéria atinente à Seção de Direito Público. Suscitação procedente. Competência da 2a Câmara de Direito Público.